Tribunal: TJSP
Processo: 1014591-30.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização por danos morais e materiais – Cartão de crédito com reserva de margem consignada – Autor que nega a contratação - Laudo pericial que constata a falsidade de sua assinatura - Sentença de parcial procedência – Inconformismo recursal apenas por parte do autor - Pretensão ao reconhecimento da integral procedência da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização por danos morais e materiais – Cartão de crédito com reserva de margem consignada – Autor que nega a contratação - Laudo pericial que constata a falsidade de sua assinatura - Sentença de parcial procedência – Inconformismo recursal apenas por parte do autor - Pretensão ao reconhecimento da integral procedência da demanda, com pedidos de majoração dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais bem como de honorários advocatícios, com sucumbência que deve ser carreada ao réu e não autor como constou na decisão - Dano moral configurado – Indenização fixada sem atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração determinada – Despesas processuais e honorários carreados integralmente a ré – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Reconhecimento da integral procedência da demanda - Recurso provido.